Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-84.2020.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000240-84.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 051.214.701-93 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000240-84.2020.8.11.0008

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA MARTINS, EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE CRISTIANE PEREIRA MARTINS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de meros indícios que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

APELAÇÃO DE EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
- TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013] – PROVA DOCUMENTAL EXTRAÍDA DO CELULAR DO AGENTE QUE DEMONSTRA A SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO ESTRUTURA E COM DIVISÃO DE TAREFAS PARA COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO – TRANSPORTE DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO COM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO REITERADA DO AUTOMÓVEL PARA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada à recorrente.

Verificado o recrudescimento excessivo da pena-base na primeira etapa dosimétrica, o seu redimensionamento é medida que se impõe.

Demonstrado que o agente integra organização criminosa, não faz jus à benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A decretação de perdimento do veículo somente é autorizada quando for comprovada sua utilização reiterada para a prática da traficância, independentemente da existência ou não de compartimento oculto, bem como quando ficar evidenciado que o bem foi adquirido com o produto do tráfico.

Comprovada a propriedade e a origem lícita do objeto apreendido, aliado à ausência de provas de que o veículo era utilizado habitualmente na prática delitiva ou de que constituísse proveito auferido com a prática do fato criminoso, a restituição à proprietária de boa-fé é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos por CRISTIANE PEREIRA MARTINS e EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que condenou a
primeira
pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apenando-a com 10 [dez] anos de reclusão e pagamento de 1.000 [um mil] dias-multa, e o
segundo
por tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013], impondo-lhe a pena de 17 [dezessete] anos de reclusão e pagamento de 1.070 [um mil e setenta] dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

CRISTIANE aduz que não há provas bastantes para a sua condenação e pleiteia sua absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, com a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

EDVALDO, em preliminar, sustenta o direito de recorrer em liberdade. No mérito, almeja sua absolvição pelo crime de participação em organização criminosa. Quanto ao tráfico, requer o dimensionamento da pena, com o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e consequente fixação de regime mais brando. Por derradeira, pugna pela restituição do veículo apreendido.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de CRISTIANE, para que seja absolvida, e pelo parcial provimento do apelo de EDVALDO, apenas para que a pena-base seja redimensionada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE SUSCITADA POR EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA

Em relação a esta preliminar, verifico que esta 1ª Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
nº 1002365-95.2021.8.11.0000, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS –
PACIENTE SENTENCIADO E CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º DA LEI N. 11.850/2013]
–ALEGADO RISCO À SAÚDE DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à COVID-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. À míngua de prova pré-constituída em relação ao preenchimento dos sobreditos requisitos,
deve ser mantida a sua prisão preventiva, devidamente fundamentada na sentença que condenou o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa
.(destaquei).

Portanto, a alegação de que a sentença não fundamentou concretamente a necessidade de manutenção da segregação cautelar do apelante já foi analisada por este órgão colegiado, que a rejeitou, à unanimidade.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

EDVALDO e CRISTIANE foram presos em flagrante no dia
09/01/2020
, quando trafegavam na rodovia MT-343, após abordagem policial realizada em Barra do Bugres/MT.

ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS, Oficial da Polícia Militar, prestou as seguintes declarações:

“Que a EQUIPE CAR, durante operação rural, realizou bloqueio na MT 343, quando abordou um veículo HB-20, cor branca, placas QCS-7695, com dois indivíduos em fundada suspeita; durante revista no veículo, foi encontrado, dentro de uma mochila, o valor aproximado de quarenta mil reais; ao ser indagado da procedência do dinheiro, o suspeito relatou que realiza o recolhimento de todo dinheiro da organização criminosa COMANDO VERMELHO de Tangará da Serra/MT; também relatou que sua função dentro da organização é de contador e de realizar a lavagem do dinheiro desta organização criminosa; ainda relatou que realiza o transporte de drogas para a organização criminosa, e que viaja com sua namorada com o intuito de não chamar atenção; desta feita, a equipe realizou revista minuciosa no veículo, encontrando dentro do painel do veículo uma barra de substância análoga à pasta-base de cocaína, com aproximadamente 438 gramas; o suspeito ainda relatou que recebe o dinheiro de várias cidades de Mato Grosso e que usa empresas para esquentar o dinheiro; diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia, sem lesões corporais, para as providências cabíveis, juntamente com os materiais apreendidos. Obs.: foi encontrado também, no veículo anotações referentes ao tráfico de drogas e contabilidade da organização criminosa COMANDO VERMELHO”.

Idêntico relato foi prestado pelo SD PM ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA, que atuou na referida abordagem.

No auto de constatação preliminar de substância entorpecente consta que
“aparenta características de cor, odor e textura de pasta-base de cocaína”
.

Interrogado pela autoridade policial, EDVALDO,
que estava acompanhado de seu advogado
, respondeu:

“Que foi cientificado de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu o Dr. JÔNATAS; que foi cientificado de seu direito constitucional de comunicar sua prisão à família e fez ligação para um amigo, chamado WESLEY; que foi cientificado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava conduzindo o veículo HB20 no momento da abordagem policial; que confirma que estava de posse de R$ 40.061,00 em espécie; que, na data de 08/01/2020, estava na cidade de Várzea Grande e recebeu uma mensagem, via WhatsApp, pedindo se pudesse arrecadar um valor na cidade de Tangará da Serra e levar para Várzea Grande; que disse que estava indo para a cidade e se disponibilizou para pegar e levar o dinheiro; que pegou o dinheiro na cidade de Tangará com a pessoa que se apresentou como JEFERSON, e o contato do WhatsApp dele consta como vulgo BINGO; que não sabe determinar o endereço e chegou até o local (casa de madeira, portão preto) por localização enviada no celular; que o combinado era que, quando chegasse em Várzea Grande, alguém pegaria o dinheiro, e não marcou local específico; que assim que chegasse em Várzea Grande, avisaria BINGO, que indicaria o local onde deveria aguardar a pessoa que iria buscar o valor; que foi a segunda vez que fez esse tipo de transporte;
que não recebeu nenhum valor pelo dinheiro, e receberia o valor de R$ 500,00 por cada transporte; que tem cliente na cidade de Tangará da Serra, referente ao serviço de contabilidade, e devido fazer esse trajeto constantemente, fez amizades com pessoas envolvidas em crimes
; que não consegue afirmar se essas pessoas que conhece sejam traficantes ou não; que não sabe determinar a origem do dinheiro;
que nunca perguntou sobre a origem do dinheiro
; que retornando de Tangará da Serra deparou com um bloqueio policial e recebeu ordem de parada; que durante a revista, os policiais localizaram o dinheiro em duas sacolas na mochila;
que não sabe a origem da droga; que em relação à droga apreendida, afirma que não é sua; que a droga não estava no interior do veículo; que, ao ser abordado, um dos policiais militares disse: ‘se você não confirmar que a droga é sua, eu vou virar mágico e a droga vai dobrar de tamanho’; que o policial tirou a droga de dentro do colete dele
; que foi conduzido para o batalhão da polícia militar para registro da ocorrência e, em seguida, conduzido para a delegacia; que sabia que o dinheiro tinha origem ilícita, podendo ser de prática de crime; que,
pelo que entendeu, a partir das mensagens recebidas em seu celular, o dinheiro apreendido foi decorrente de taxas recebidas pela organização criminosa
; que não sabe precisar quem está envolvido na organização criminosa ou o tipo de crime praticado pela organização; que,
apesar de ter ciência da origem ilícita do dinheiro apreendido, o interrogado acreditou ser uma oportunidade boa para ganhar o dinheiro extra
; que no aplicativo de WhatsApp de seu celular 65 99262-5370 constam algumas mensagens, onde o interrogado conversou com algumas pessoas e combinou o transporte do dinheiro, bem como no seu próprio aparelho celular; que, neste ato,
o interrogado autoriza a Polícia Judiciária Civil a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como as mensagens de texto, mensagens de redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante
; que em relação à passageira que estava com o interrogado no momento de sua prisão, a mesma se chama CRISTIANE;
que o interrogado avisou CRISTIANE que estava indo para Tangará da Serra e ela disse que queria vir junto; que antes de sair de Cuiabá, e durante o trajeto, o interrogado falou para CRISTIANE que passaria em outro trajeto, para pegar um dinheiro; que não informou a origem do dinheiro para ela; que chegando no local para pegar o dinheiro em Tangará da Serra, o interrogando desceu do veículo, pegou o dinheiro e retornou para o carro; que CRISTIANE não desceu do veículo; que em momento algum o interrogando falou para CRISTIANE o valor que tinha pego
; que em relação ao local onde o interrogado pegou o dinheiro para ser transportado, afirma que tem a localização exata em seu aparelho celular, sendo que, conforme já autorizado acima, a polícia pode ter livre acesso;
que CRISTIANE não participa de qualquer organização criminosa; que CRISTIANE não é usuária de droga; que CRISTIANE não vende droga ilícita
.”

CRISTIANE,
acompanhada de seus advogados
, respondeu ao seu interrogatório:

“Que foi cientificada de seu direito constitucional de acionar advogado e constituiu a Dra. RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS ANUTI e o Dr. JÔNATAS PEIXOTO LOPES; que foi cientificada do direito constitucional de comunicar sua prisão à família e ligou para sua amiga EVA; que foi cientificada do direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo e disse que irá responder as perguntas; que confirma que estava em companhia de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA no veículo HB-20, de cor branca;
que possui relacionamento afetivo com EDVALDO há seis meses e, na quarta-feira, 08/01/2020, ele lhe disse que visitaria a cidade de Tangará da Serra e indagou se gostaria de ir com ele, relatando que seria uma visita rápida, pois iria atender um cliente e retornaria após o almoço; que, a princípio, EDVALDO não relatou nada sobre o dinheiro apreendido e nem mesmo a origem do valor; que no dia 09/01/2020 saiu de Várzea Grande por volta das 7h30 e, em nenhum momento, EDVALDO relatou sobre o dinheiro apreendido; que ele manteve o mesmo discurso, de que iria atender um cliente, referente a serviços contábeis
; que ao chegar na cidade de Tangará da Serra, almoçaram e, posteriormente,
foram até um local (uma casa afastada da cidade e não sabe informar detalhes), que não sabe indicar; que EDVALDO desceu, pegou uma mochila e adentrou no veículo; que a interrogada não desceu e não se recorda as características da pessoa que atendeu EDVALDO na casa
; que já retornando para Várzea Grande, próximo à entrada desta urbe, a polícia militar os abordou; que na ocasião EDVALDO desceu do veículo e foi feita a revista pessoal nele; que depois os policiais militares pediram para a interrogada descer do veículo; que os policiais realizaram uma revista no veículo e localizaram, em uma mochila, um montante em dinheiro; que na polícia militar foi realizada a contagem do dinheiro; que ouviu comentários dos policiais que seria o valor aproximado de quarenta mil reais; que, logo após, a interrogada foi conduzida para a delegacia de polícia;
que não é usuária de drogas ilícitas e também não vende entorpecentes; que não pertence a qualquer organização criminosa; que não possui antecedente criminal; que, em relação à droga apreendida, a interrogada afirma que a mesma não se encontrava no veículo
; que já na polícia militar a interrogada escutou EDVALDO dizendo que não havia droga no interior do veículo e jurava pelo filho; que
em relação ao veículo apreendido, a interrogada afirma que o veículo é utilizado por EDVALDO, sempre vendo o automóvel na garagem da residência dele, que reside com a esposa
; que EDVALDO apresenta uma situação financeira normal, não sabendo o valor de sua renda mensal.

No relatório policial elaborado a partir do acesso ao celular de EDVALDO,
o que foi autorizado por ele próprio, na presença de seu advogado
, foram
recuperados registros apagados por ele, mas que ainda se encontravam na
“lixeira”
do celular
, nos quais consta que ele mantinha conversas de WhatsApp com
“pessoas conhecidas no meio policial por integrarem o CV (Lacoste, Chapa, Precioso), bem como os valores repassados pelos mesmos à facção”
.

A autoridade policial registra que,
na planilha recuperada
,
“é possível verificar, detalhadamente, informações dos ‘gerentes’ das cidades de Tangará da Serra (Bingo e Diego), Chapada dos Guimarães (C4/BB), Nova Marilândia (Lauro), Cáceres (Luna), Campo Verde (Negãozinho), dentre outros, revelando o saldo devedor destes, a data do débito, o dia do recolhimento e o valor total do débito, chegando à marca de R$ 322.624,00 (trezentos e vinte dois mil, seiscentos e vinte quatro reais)”.

Observo ainda que, nas conversas mantidas com “MAIKON CLIENTE”, EDVALDO presta contas do controle que mantém em seus registros, relacionando as
“lojinhas pagas”
,
“lojinhas inadimplentes”
,
“camisas pagas”
e
“camisas inadimplentes”
, linguagem que, no jargão do crime, são comumente empregadas para designar as
“bocas de fumo”
(lojinhas) e os
membros de facção criminosa
(camisas).

Há, também, fotografias de grandes somas em dinheiro, além de diálogos em que EDVALDO repassa seus dados bancários para
“Lauro Brasilândia NV”
, para receber
“o dinheiro das lojinhas e das camisas de Campo Novo”
.

Existem fotografias em que uma sacola com vários tabletes – semelhantes aos comumente utilizados para embalar drogas – está sendo pesada, apontando 9,830kg [nove quilos, oitocentos e trinta gramas].

Na imagem 25, consta que, no dia 27/12/2019, o indivíduo identificado como
“Azulão Nortão”
realizou um depósito no valor de R$ 37.050,00 [trinta e sete mil e cinquenta reais] na conta de EDVALDO, no Banco Bradesco, além de inúmeros outros [imagens 27 a 36], de valores expressivos, em diversas instituições bancárias distintas [Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Nubank, Banco Original, Banco Inter] demonstrando intensa movimentação financeira recebida pelo paciente.

É possível verificar que EDVALDO utilizava contas em nome de DÉBORA VALERA DE JESUS e de NAYARA DORNELES, sua convivente, para o recebimento de tais valores. Na imagem 37, ele repassa a conta desta última para “LUNA CÁCERES” com a seguinte recomendação:
“deposita, manda comprovante, rasga o comprovante certo”
.

Na instrução processual, ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS relatou que participou da prisão dos réus e apreensão do dinheiro e do entorpecente, em razão de uma operação de rotina que realizavam naquela data:

“T: Inicialmente foi revistada uma mochila, onde foi encontrado o dinheiro e também algumas anotações, que se referiam à organização criminosa; então nós indagamos o suspeito sobre o dinheiro e as anotações, quando ele passou a nos relatar que ele tinha essa função de contabilidade; que ele tinha subido em Tangará da Serra para fazer o recolhe do dinheiro da organização criminosa Comando Vermelho; que ele atua na área da contabilidade, ele esquenta esse dinheiro; relatou que esse dinheiro não podia ser depositado porque facilita o rastreio; então, para poder esconder a origem desse dinheiro, uma parte desse dinheiro era recolhido em espécie; também nos relatou que realizava o transporte de entorpecente; então o policial, numa revista minuciosa, conseguiu encontrar no painel do veículo uma barra de pasta-base de cocaína, o qual ele nos relatou que estaria transportando para Várzea Grande.

J: Quando a polícia fez a parada do veículo em que estavam os acusados, qual era o envolvimento da CRISTIANE na situação?

T: No dia, ele nos relatou que costuma viajar com uma mulher ao lado porque chama menos atenção; aí ele corre menor risco de ser abordado quando está em um casal.

J: Então ele teria se utilizado para camuflar essa ação, para conseguir não chamar a atenção da polícia?

T: Segundo ele, ali, ele sempre chama uma mulher para acompanhar ele, nessas missões da organização criminosa, o Comando Vermelho, para não chamar atenção da polícia e não ser abordado.

MP: Ele falou qual seria a origem e para onde iria levar esse dinheiro?

T: Doutor, ele relatou o seguinte: que teria pegado de um indivíduo que era a ‘voz’ em Tangará da Serra; ‘Voz’ é a denominação que ele utiliza, é aquela pessoa que recebe e distribui a droga para as bocas de fumo, que administra; então ele pegou esse dinheiro e o entorpecente, ia levar para Várzea Grande e ia entregar o dinheiro, provavelmente a droga também, para outro indivíduo, que segundo ele é um dos ‘Torres’ do Comando Vermelho; porém ele não relata nome, em nenhum momento ele disse pra mim quem era, apenas disse que era uma pessoa; não disse qual era a função na organização criminosa.

Adv.: Você poderia dizer se essa barreira montada era de rotina ou de denúncia?

T: Nós não tínhamos informação de que este indivíduo viria, era uma barreira de rotina.

Adv.: O senhor já explicou sobre a abordagem, mas eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a CRISTIANE no momento da abordagem. Como foi o comportamento dela, a questão emocional, aparentava ser alguém que estava sabendo o que estava acontecendo? O senhor pode me dizer se ela ficou dentro da viatura, como aconteceu essa abordagem?

T: A busca foi o padrão que a gente utiliza, procedimento operacional padrão da polícia. Desembarca as pessoas e eles acompanham visualmente a busca, do lado do carro; ela e o outro rapaz ficaram ao lado do carro enquanto os policiais faziam busca.

Adv.: Mas e o estado emocional dela?

T: Doutor, o estado emocional dela eu não me recordo, provavelmente ela estava nervosa, mas não posso dizer como ela estava, não me recordo. [...] Quando nós abordamos e verificamos a quantidade em dinheiro e as anotações referentes a essa organização, eu acionei a equipe de inteligência que deslocou no local, mas não tinha uma informação prévia.

Adv.: O senhor nos trouxe aqui que, quando da prisão do EDVALDO, ele não citou nomes?

T: Para mim, não. Para a polícia militar ele não citou nome, é apenas aquela entrevista da abordagem.”

WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE SILVA, Policial Militar, declarou na instrução processual que compunha a guarnição que estava na barreira e que, após a abordagem de um veículo branco, no qual trafegavam os apelantes, foi localizada a quantia de aproximadamente quarenta mil reais em uma mochila, além de anotações relacionadas ao tráfico de drogas:

“T: Indagado sobre o dinheiro e sobre o fato, o mesmo disse que vinha de Várzea Grande juntamente com a moça, a namorada, para o município de Tangará da Serra, para fazer o recolhe do dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho e iria levar para Várzea Grande. A Polícia realizou a busca veicular e no interior do veículo foi encontrado quase meio quilo de cocaína, se não me engano, e esse dinheiro; indagado sobre o fato, o mesmo relatou que estaria indo para Várzea Grande, juntamente com a moça, e que a função dele era essa, pegar o dinheiro, era contador da facção criminosa; iria levar o dinheiro para Várzea Grande e repassar, posteriormente, para a facção criminosa.

Adv.: Como foi realizada a abordagem?

T: Na MT-343, já é costumeiro fazer três, quatro barreiras por mês ali, né, porque por ali passa muito ilícito; vez ou outra realizamos essa abordagem, bloqueio policial.

Adv.: O serviço de inteligência da PM se fez presente no local ou somente na delegacia?

T: Posteriormente à abordagem ele se fez presente.

Adv.: No momento da abordagem, foi encontrado algum ilícito com a ré CRISTIANE?

T: Com ela não.”

A testemunha AKELINY ADRIELLY NASCIMENTO GOMES DA SILVA LIMA limitou-se a esclarecer que sabia, por ouvir de CRISTIANE, que o relacionamento dela com EDVALDO era casual, e que, no dia do fato, ela foi
“apenas almoçar com ele”
.

LIAMAR FERREIRA DA LUZ, testemunha arrolada pela defesa de EDVALDO, não tem conhecimento dos fatos, que só ficou sabendo após a prisão dele. Acerca da conduta do apelante, disse conhecê-lo
“desde criança, ele cresceu junto com meus filhos, a mãe dele é minha vizinha”
e que ele trabalha com contabilidade
“inclusive uns três anos ele me ajudou com a restituição do imposto de renda”
.

GUTEMBERG DA SILVA SANTOS também foi ouvido como testemunha abonatória da conduta de EDVALDO, esclarecendo que mantém relação comercial com ele e
“com o passar do tempo, passou a manter amizade pessoal”
e
“pessoalmente ficou surpreso, porque ele sempre foi um bom profissional”
.

ANA CAROLINE ALVES DA SILVA declarou ser proprietária do automóvel que EDVALDO dirigia no momento de sua prisão:

“T: Eu conheço a esposa dele, temos amizade, o meu filho estuda na mesma escola que o filho deles estuda; ele faz serviço pra mim, também, ele é amigo do meu esposo e eles estavam sem carro, aí
eu disponibilizei meu carro pra ela tinha uns dez ou doze dias com ela, no entanto, eu fiquei sabendo que o carro foi apreendido com ele; eu não sabia, fiquei até surpreendida que o carro foi apreendido com esse tipo de coisa, porque, se eu soubesse, jamais teria emprestado meu carro pra ela
.

Adv.: Então o carro você emprestou para a esposa do EDVALDO?

T: Sim, eles estavam sem carro, com criança pra lá e pra cá, então eu emprestei, né.

Adv.: Qual a sua atividade?

T: Eu sou cabeleireira.

Adv.: Você é proprietária de um salão?

T: Sim.

Adv.: O EDVALDO já prestou serviços para você?

T: Sim, para mim, para meu esposo, de contabilidade. O meu pai também já fez uns serviços lá na gráfica. [...]”

CRISTIANE foi interrogada e respondeu:

“Juiz [após ler a denúncia] A senhora estava acompanhando o EDVALDO? Onde a senhora foi, nesse dia, em Tangará da Serra?

R: Eu fui só almoçar com ele. Ele me chamou para ir almoçar em Tangará.

J: E a senhora retornou para Barra do Bugres com ele por que?

R: Eu saí de Várzea Grande com ele.

J: Ele te chamou para almoçar em Tangará da Serra, saindo de Várzea Grande, é isso?

R: Isso.

J: E essa maleta de dinheiro que a polícia apreendeu no carro?

R: Eu não tinha conhecimento dessa maleta de dinheiro, a gente tinha um relacionamento, ficava de vez em quando;
eu tinha recém-chegado de viagem, ele me chamou pra ir almoçar com ele, eu fui; chegando em Tangará, a gente almoçou numa peixaria; ele falou pra mim que ia a trabalho
.

J: E essa peça de cocaína que foi apreendida no carro?

R: Eu não vi; eu só vi, quando chegou na delegacia, os policiais falando que tinha droga no carro.

J: Qual é a profissão do EDVALDO? Ele é o quê da senhora?

R: A gente não é namorado, a gente ficava de vez em quando; ele falava pra mim que ele era contador, trabalhava na contabilidade.

J: A senhora acompanhou quando ele teria dito para os policiais que era contador do tráfico de Tangará?

R: Não, eu fiquei muito ruim na delegacia; ouviram ele e a gente foi ouvido separado. Depois que o policial falou que ele era contador do Comando.

J: E a senhora não achou estranho, não conversou com o EDVALDO depois disso? Confrontou ele com essa história toda? A senhora chegou a perguntar? Porque a senhora está dizendo que não sabia da droga e não sabia do dinheiro. A senhora não achou estranho, não indagou ele o que era isso que foi encontrado no carro, essa droga ou por que ele carregava esse dinheiro?

R: Não, não perguntei.

J: Por que ele carregava essa maleta com quarenta mil reais no carro?

R: Na verdade era uma mochila que eu vi;
ele desceu numa casa, com essa mochila nas costas, eu não desci no momento que ele desceu; eu almocei, fiquei dentro do carro, ele desceu e eu fiquei mexendo no celular, ele voltou com a mochila, normal. Pra mim também foi uma surpresa quando os policiais falaram que tinha quarenta mil em dinheiro na mochila
.

J: Mas a senhora não perguntou pra ele o que ele estava fazendo com quarenta mil reais dentro da mochila? Por que ele foi com a senhora lá buscar esse dinheiro? Essa é a pergunta.

R: Não.

J: Ele parou onde para pegar esse dinheiro? Ou ele já saiu com os quarenta mil na mochila pra ir almoçar com a senhora em Tangará, saindo de Várzea Grande?

R: Não,
a gente foi almoçar; saindo do almoço, ele parou numa casa e falou pra mim que ia pegar uns documentos; eu nem desci do carro, ele desceu com a mochila e voltou com a mochila nas costas
.

J: Esses documentos, a senhora viu quais eram ou não?

R: Não, tava dentro da mochila dele, eu nem...

J: Esses documentos, então, era a droga que estava na mochila? É isso que a senhora está dizendo?

R: Não sei, não vi.

MP: Sem perguntas.

Adv.: Você e o réu EDVALDO tinham algum relacionamento fixo? Um namoro ou algo do gênero? Explica melhor o relacionamento de vocês dois.

R: Não era namoro,
a gente ficava de vez em quando, só, não tinha nenhum relacionamento de namoro
.

Adv.: Há quanto tempo vocês mantinham esse caso?

R: Uns seis meses.

Adv.: O que você sabia do EDVALDO, a respeito de padrão de vida, trabalho?

R: Ele comentava comigo que trabalhava numa empresa, era contador, fazia serviço de contabilidade, e o padrão de vida dele, que eu percebia, era normal.

Adv.: Não tinha nada estranho, que fugisse da normalidade?

R: Não.

Adv.: Você já havia viajado outras vezes com ele?

R: Não.

Adv.: Essa foi a única vez?

R: Foi, porque ele me chamou pra ir almoçar.

Adv.: O que ele te disse, quando convidou para ir até Tangará?

R:
A gente tava meio que rompendo o relacionamento; esse dia eu não ia trabalhar e ele me convidou pra ir almoçar, que ele ia até lá pegar uns documentos, e eu aceitei.

Adv.: Nesse momento que ele te convidou, ele falou alguma coisa sobre dinheiro?

R: Não.

Adv.: Obviamente, então, quanto a valores de dinheiro a senhora não tem conhecimento?

R: Não, eu só ouvi na delegacia os policiais falando do dinheiro.

Adv.: Em algum momento da abordagem você chegou a ter acesso ao conteúdo da mochila, você chegou a ver dinheiro ou droga?

R: Não, eu só vi na delegacia, na hora que os policiais falaram que tinha dinheiro.

Adv.: Durante essa viagem, em algum momento você desconfiou que havia alguma coisa fora do normal, que despertasse uma desconfiança sua?

R: Não.

Adv.: Sobre a droga, que supostamente foi encontrada no veículo do EDVALDO, você viu ele com alguma atitude suspeita, que relacionasse a essa droga possivelmente encontrada no veículo dele?

R: Não.

Adv.: Como foi a sua vida depois disso?

R: Perdi o meu emprego, fui exonerada, mas consegui me recolocar no mercado de trabalho. Estou fazendo acompanhamento psicológico até hoje, mas o trauma fica.

Adv.: Deixa claro pra gente, CRISTIANE, no momento da abordagem policial, você estava presente quando a guarnição fez a revista no veículo? Onde você estava nesse momento?

R: No momento da abordagem ele desceu primeiro do carro, eu fiquei no carro, o policial veio um pouco pra frente e, na hora que estava fazendo a abordagem, eu já tava dentro da viatura.

Adv.: Então você não chegou a ver droga nem dinheiro?

R: Não, só fiquei sabendo na delegacia.”

EDVALDO respondeu, ao ser interrogado em juízo:

“Juiz: [após ler a denúncia] O que o senhor quer dizer em relação a droga que a polícia apreendeu no seu carro, no dia dos fatos, e o dinheiro localizado na mochila do senhor?

R: Eu saí de Várzea Grande entre sete e meia a oito horas com destino a Tangará; chegando em Tangará, provavelmente no horário do almoço, almocei numa peixaria, com a Cristiane. O intuito de vir a Tangará foi pra pegar o dinheiro; relativo, específico, do que seria esse dinheiro, eu não dei essa declaração; eu não afirmei, não declarei que eu vim específico para pegar um dinheiro de droga; eu vim pegar um valor em Tangará que seria, aproximadamente, trinta e nove mil e seiscentos reais;
almocei na peixaria com a CRISTIANE, recebi um WhatsApp e respondi posteriormente que eu já estava na cidade, que poderia mandar a localização para eu ir buscar o valor
; em nenhum momento eu sabia que era referente a droga; eu sabia que tinha um valor a ser pego em Tangará da Serra, trinta e nove e alguma coisa, não seria exatamente quarenta mil reais; após receber a localização, fui através do aplicativo;
chegando no local indicado no aplicativo, portão preto, comuniquei que eu já estava em frente à residência; abriu o portão, eu entrei na residência, estava chovendo muito, a CRISTIANE em nenhum momento desceu do veículo, o veículo ficou ligado, ela ficou dentro do veículo
; eu desci com a minha mochila, fui, adentrei numa área, não cheguei a entrar na residência,
fiz a conferência do valor, estava numa sacola verde, coloquei na sacola novamente e o meu serviço por ali tinha encerrado
; após eu pegar o valor e colocar na mochila, pra ir de volta ao meu destino, veio a proposta – não seria exato uma proposta – que tinha uma outra função pra mim fazer, né; o rapaz perguntou se eu estava de retorno para Várzea Grande, eu falei que sim; perguntou se eu ia passar por Jangada; ele falei que eu tinha um agendamento em Cuiabá, na Receita Federal, às seis e quarenta da tarde; então, não tinha certeza se eu ia pela Guia ou pelo Trevo do Lagarto, mas que provavelmente eu passaria pela rodoviária de Jangada; ele falou:
‘tem um produto aqui, uma mercadoria pra você retornar com ela e deixar em Jangada’; eu falei que isso não fazia parte do combinado, eu nenhum momento eu saí de Várzea Grande sabendo que, chegando em Tangará, eu teria que, além do dinheiro, um algo a mais para pegar; eu falei que não era o combinado, que eu tinha que pegar só o valor, que já estava na minha mochila, e de fato ele falou: ‘você vai ter que voltar com isso aqui, deixa em Jangada, na rodoviária; quando você chegar em Jangada você me comunica, que eu vou comunicar outra pessoa que vai pegar essa droga lá
; num certo momento eu falei que isso não era o combinado; pelo meu celular tem as conversas, que é a prova, tá no meu aparelho de celular, e lá, nessa conversa de Jangada, em nenhum momento fala em droga, fala especificamente em dinheiro; a droga saiu lá na hora e na verdade foi uma obrigação eu pegar e voltar com ela até a rodoviária de Jangada; eu não saí de Várzea Grande sabendo que ia pegar droga; eu saí com a certeza que eu ia pegar um valor entre trinta e nove e quarenta mil reais;
em nenhum momento a CRISTIANE sabia dessa função minha, a gente tinha um relacionamento em torno de seis meses, realmente, a gente já estava meio que afastado e eu chamei ela para o passeio mesmo; ela, em nenhum momento, sabia de nada
, almoçamos na peixaria, conversamos bastante, eu recebi a localização, porque eu já havia comunicado que estava na cidade e, quando estivesse pronto, podia mandar a localização que eu ia passar lá para pegar referente ao valor; referente à droga, ela foi uma surpresa, lá na hora; eu fiquei com receio de pegar ela; o cara falou: ‘você tem que ficar com ela até Jangada, chegando lá você me comunica e uma outra pessoa vai pegar’; então eu não saí de Várzea Grande com certeza de pegar dinheiro de droga e nem pegar a droga; eu saí para pegar um valor em Tangará e retornar para Várzea Grande.

MP: Qual a origem desse dinheiro?

R: A origem do dinheiro, vou ser bem franco, eu sabia que era ilícito, mas eu confirmar que é droga, roubo assalto, eu não tenho essa certeza.

MP: Essa droga era para entregar em que local?

R: A droga apareceu na hora, era pra eu chegar na rodoviária de Jangada e avisar, que ele ia comunicar uma pessoa pra ir lá pegar; então eu não saí de Tangará com a certeza de quem iria pegar em Jangada.

MP: A CRISTIANE sabia que o senhor ia para Tangará da Serra, quando o senhor convidou ela?

R: Eu convidei ela no dia anterior, final da tarde.

MP: O senhor sabe dizer o porquê foi apreendido o passaporte dela também?

R: Não, passaporte eu creio que é um documento pessoal.

MP: Ela tinha algum envolvimento, ela sabia o que o senhor ia fazer lá?

R: Não, não... como eu falei anteriormente, eu falei pra ela que ia pegar um documento lá; em hipótese alguma eu declarei pra ela que ia pegar valor, pegar droga; falei que ia pegar um documento lá, que estava a serviço.

Adv.: EDVALDO, com relação ao depoimento dos policiais. Aqui, a narrativa deles traz que você disse a eles, quando da abordagem, que você fazia o serviço de contabilidade e recolha especificamente da facção Comando Vermelho. Isso procede, você falou isso para os policiais em algum momento?

R: Referente à minha prisão, no flagrante, ela foi – eu não sou acostumado, nunca fui preso na verdade – eu fui abordado na BR, abriram meu veículo, abriram minha mochila, perguntaram o que tinha dentro da mochila; a PM me fez exatamente quatro perguntas: de onde eu tava vindo; o que eu trabalho; o que tinha na mochila e qual a cidade que eu morava. Ponto final. Até entregar eu na Polícia Civil, não perguntaram nada a mais que isso. Em nenhum momento eu declarei que sou membro de facção, que eu sou contador de uma facção; em nenhum momento eu falei nada além das quatro perguntas que eles me fizeram. Não perguntaram, não me bateram, não fizeram ameaça, nada. Da abordagem na rodovia até entregar eu na Civil, quatro perguntas e nada mais.

Adv.: Em relação à droga, eles afirmam que estava no painel do carro. Onde estava essa droga?

R: Na mochila, junto com o dinheiro.
A droga foi uma surpresa pra mim lá, fora do plano, não tinha nada a ver, eu fui buscar valores; coloquei na mochila, coloquei nas costas, entrei no carro e coloquei no banco de trás. Dentro da mochila, dinheiro e drogas.

Adv.: Essa droga você pegou no mesmo local que pegou a mochila?

R: Correto, no mesmo local.

Adv.: Com a mesma pessoa?

R: Sim, sim.

Adv.: O senhor se sentiu na obrigação, de certa forma coagido, a trazer essa droga? Foi imposto isso?

R: Sim, porque eu saí para buscar o valor. Cheguei, conferi o valor, coloquei na mochila, aí apareceu a surpresa, eu afirmei que estaria retornando para Várzea Grande, então ali eu fui, pra falar a verdade, bem pressionado para levar essa droga até a rodoviária de Jangada, onde eu deveria informar quando chegasse e ele iria mandar alguém lá pra pegar essa droga. Então, no combinado, no script da história, eu não saí de Várzea Grande sabendo que ia buscar droga, e sim o valor.

Adv.: Na delegacia, quando você foi ouvido, você afirmou que essa droga foi plantada. Eu gostaria que você explicasse isso.

R: Sim senhor.
No momento da prisão lá, do vuco vuco, eu neguei a droga na polícia civil, eu neguei do começo ao fim, só que aquilo ali me pesou, porque eu estaria prejudicando policiais no dever da função deles, né? Então sim, eu neguei ela lá, não sei se é crime negar, mas eu neguei lá e na custódia. Aqui, nesse momento, eu estou me redimindo, pedindo desculpa aos policiais pela acusação que eu fiz, mas eu realmente estava transportando essa droga. Não sei peso e nem o tipo da droga, mas eu realmente estava, dentro da minha mochila, foi uma surpresa quando eu fui lá pegar o valor e infelizmente eu tive que retornar com ela. Aqui eu peço desculpa a eles, que estavam no dever da função deles, eu assumo, a droga realmente estava comigo
.

Adv.: E com relação a essa associação criminosa? Você disse que era tudo pelo WhatsApp: localização, local, hora... como era esse desenrolar dessas atribuições que lhe davam e quem eram as pessoas que você se comunicava em relação a isso? Eram muitas, era restrito a uma ou outra pessoa?

R: Eu trabalho na área da contabilidade desde os vinte anos de idade, tem uns treze anos que eu presto serviço; nunca tive, na vida, uma conduta fora da legalidade; eu nunca fui preso, nunca entrei no crime; em momento algum eu faço parte de organização, facção, quadrilha, bando; conforme as amizades que a gente vai criando, apareceu pessoas – não vou afirmar que eram pessoas do lado certo, né –
eu me envolvi e foi me proposto um serviço para fazer essa transação, não seria contabilidade, né, porque contabilidade foge do que está aí no meu celular; chegavam valores e eu atualizava uma planilha; vinha valores, eu atualizava a planilha, nada além disso
; não vendia droga, não recebia, não pagava; essa droga apareceu de momento nesse dia, só; era referente a valores, pessoas A, B ou C, colocava na planilha, eu atualizava ela; não tem nada de contabilidade, porque contabilidade foge totalmente disso aí.

Adv.: E com relação às fotos e o lapso temporal dessas conversas? Eu gostaria que você fosse mais preciso em relação a datas. Quando você começou a prestar esse serviço?

R: Pelo meu imaginário aqui, foi dia 12 ou 14 de dezembro de 2019. Foi quando apareceu esse serviço, na verdade era só essa parte financeira, atualizar planilha, e nada mais além disso. Ou dia 12 ou dia 14, em torno dessa data aí.

Adv.: Você foi preso em 9 de janeiro, correto?

R: Isso.

Adv.: Então foi esse o lapso temporal dessa atividade extra?

R: Sim, sim. Igual eu relatei anteriormente, eu nunca tive uma conduta desviada na minha vida. Foi dessa data, 12 ou 14, até a data da minha prisão. Anterior a isso, eu não tenho ficha criminal, não tenho passagem, não tenho nada. Foi um lapso na minha vida, um deslize, uma curva torta na página do livro da minha vida que fugiu totalmente do livro da vida que eu tinha.

Adv.: Com relação às mensagens e com quem você conversava diretamente, que te passava as coordenadas?

R: Ela vinha de uma pessoa; as coordenadas vinham nisso: ‘vai chegar pra você tal valor, você atualiza a planilha e aguarda a próxima mensagem’; mas assim, específico pessoas lá, eu sei que tem várias pessoas, assim, era exatamente uma única pessoa e as outras pessoas iam mandando os valores para eu atualizar também, né; que lá tem A, B, C, D, não era específico uma pessoa, mas uma, em si, dava as coordenadas, né.

Adv.: Tem gente nessa planilha de Campo Verde, outro de Chapada, outro de não sei de onde; você não fazia serviço de pegar dinheiro, é isso?

R:
Não, não, de pegar dinheiro foi a segunda vez em Tangará, mas de outras cidades, assim, não chegava a ser exclusivo pegar dinheiro, e sim atualizar a planilha
.

Adv.: O dinheiro – salvo aí o que você falou das duas viagens que foram feitas – esse dinheiro chegava em suas mãos fisicamente ou através de contas, correto?

R: Correto, tem depósitos na minha conta particular.

Adv.: Aí você fazia o que com esse dinheiro? Eram passadas as coordenadas também, ‘deposita pra lá tanto, pra cá tanto’, era isso? Como se dava?

R: Sim, o que caía na minha conta particular eu
aguardava ordem para fazer a transferência
; eu fiz um saque só, que estava na minha conta
aguardando autorização para transferir para outra pessoa
; o que ficava na minha conta eu transferia para outra.

Adv.: Tem umas fotos lá que mostram dinheiro, uma quantidade que parece, não sei se é droga, tem uma pessoa segurando assim, o que você explica isso?

R: Dinheiro tem, porque chegava certo ponto que tinha a localização para entregar,
a gente entregava o dinheiro e tinha certeza, através de foto, que foi entregue o dinheiro, né
; referente à droga, eu me lembro muito bem dessa droga, está numa balança plástica, numa balança, creio que seja de peixe, aquela balança manual, a pessoa me mandou essa foto, não fui eu que enviei, chegou a mim através do WhatsApp essa foto; eu não me recordo o que eu respondi, mas eu lembro bem dessa foto sim; não foi droga que eu entreguei, nem droga que eu paguei, nem droga que eu recebi, mas estou ciente dessa foto, sim.

Adv.: Com relação ao carro, de quem é esse carro, qual a história desse carro, conta pra gente aí.

R: EDNO, esse carro tem uma história que eu vou falar pra você: eu tô preso, tô sem informações da rua, mas eu com certeza sei do trabalho que a dona desse carro deve estar tendo sem o veículo dela; eu fiquei sabendo pelo senhor, numa visita anterior, que esse veículo tá preso ainda, eu nunca imaginava que esse veículo estaria preso ainda; ele é emprestado da CAROL, estava emprestado à minha família, por motivo de chuva, a minha esposa ia na escola fazer a rematrícula do meu filho, foi pegar o material didático do ano anterior, eu alugava veículo; no dia 9, no dia que eu fui, essa data estava programada na noite anterior, então eu não teria aquele tempo rápido para alugar um veículo; como esse carro estava lá em casa, à disposição da minha família, eu peguei ele, nem comuniquei a proprietária que ia viajar com esse carro e aconteceu o que aconteceu, EDNO.

Adv.: Você pegou emprestado o veículo da CAROL, ela é do círculo de amizade seu?

R: Sim, ela é do círculo de amizade, inclusive ela e o esposo dela são clientes meus; ela tem um salão de beleza e o esposo dela tem uma barbearia.

Adv.: Vocês têm um vínculo de amizade?

R: Sim, o filho dela estuda na mesma escola que meu filho estuda.

Adv.: Você usou o carro só essa vez ou usou também em viagens anteriores?

R: Não, não... somente essa vez.

Adv.: Você disse que anteriormente você alugava carro quando fazia viagem?

R: Alugava, porque era mais econômico, na verdade.

Adv.: Há quanto tempo você estava com esse veículo da CAROL, que foi apreendido?

R: Eu fui preso dia 9. Eu creio que minha família estava em poder dele um dia antes do réveillon, eu acho. Dia 29 ou 30, em torno de dez dias.

Adv. da corré: Diante das declarações que você deu agora, para a gente lançar ainda mais clareza em relação à CRISTIANE, é preciso deixar tudo muito claro, para evitar que alguma injustiça possa acontecer, certo?

R: Correto.

Adv.: Em relação à CRISTIANE, ela viajou com você outras vezes?

R: Não, não... a gente saía exclusivamente para almoçar, a gente almoçava bastante junto, e outras vezes a gente saía pra namorar, pra falar a verdade para o senhor. Ela trabalha no DAE, em Várzea Grande, fiquei sabendo até que ela foi exonerada do trabalho dela, peço desculpas aqui, cordialmente pelo ocorrido, é uma menina com um futuro brilhante, na vida particular dela, nos estudos, mas ela não fazia essa função comigo não; eu chamei ela para um passeio, pra gente terminar o assunto, porque a gente já estava meio caminho andado para terminar o nosso relacionamento, de ambas as partes a gente queria parar por ali, né.

Adv.: Então ela não sabia a real motivação da viagem?

R: Não sabia, doutor. Eu declarei que estava indo a trabalho.

Adv.: Como foi feito esse convite para a CRISTIANE?

R: Por aplicativo, pelo WhatsApp.

Adv.: O que você falou pra convidar ela pelo aplicativo? Como foi isso?

R: Eu fiz o convite no dia anterior, que eu tava indo pegar uma documentação em Tangará a serviço, mas em nenhum momento eu declarei a ela que ia pegar valores lá; inclusive eu acho que ela nem sabe desse deslize na minha vida, porque eu presto serviço na área de contabilidade; eu fiz o convite na noite anterior e no outro dia ela foi comigo com a ciência de que eu estava indo a trabalho, pegar documentos.

Adv.: É uma questão meio íntima, mas qual era e como estava a relação de vocês?

R: Era uma relação totalmente amorosa, tava tranquila, a gente não tava brigado, não tava nada... a gente só resolveu, em consenso entre nós dois, que já tava na hora de parar por ali, né; de fato eu sou casado, foi um deslize da minha vida, também, ter um relacionamento extraconjugal, ela sabia que eu estava casado; então, de ambas as partes a gente resolveu conversar e parar com isso, entendeu? Futuramente continuar uma amizade, que a área de trabalho dela inclusive é um pouco da área da minha né; ela é pregoeira do município de Várzea Grande e eu, na área de contabilidade, querendo ou não, sou uma das profissões que se encaixam ali; então a gente teve uma engrenagem de área trabalhista, e aí a gente teve esse envolvimento amoroso; ela chegou de viagem recente dos pais dela, eu perguntei se ela queria ir comigo; eu ia fazer um serviço em Tangará e ela prontificou que ia comigo, mas em nenhum momento eu falei pra ela o que ia fazer lá né, além de documentos do serviço.”

Em relação à apelante CRISTIANE, não vislumbro a existência de provas suficientes para manter o édito condenatório.

Digo isso porque, dos elementos de prova amealhados, o que se conclui é que ela foi convidada por EDVALDO, com quem mantinha um relacionamento amoroso, para acompanhá-lo até Tangará da Serra, onde iria a trabalho, para que ambos almoçassem juntos em uma peixaria.

Nesse aspecto, verifico que a presença dela no interior do automóvel onde foram localizados o dinheiro e a droga, não autoriza concluir que ela tivesse ciência da existência deles, tampouco que estivesse atuando em conjunto com EDVALDO.

Destaco que EDVALDO isentou-a de qualquer responsabilidade acerca do ilícito que cometeu, afirmando, tanto em sede policial quanto em juízo, que CRISTIANE não tinha conhecimento da prática delitiva.

Aliás, como bem destacado no minucioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Dr. Benedito Xavier da Silva Corbelino,
“[...] O MM. Juiz de origem, na sentença, não fez nenhuma menção sobre a participação da acusada com o tráfico, dando a entender que a condenação se deve pelo simples fato de a mesma se relacionar afetivamente com o coacusado Edvaldo, supondo que esteja envolvida com o tráfico. Ora, não há como condenar a recorrida somente pelo fato de ela se relacionar afetivamente com o réu, presumindo que ela cooperava ou realizava algum ato executório na traficância, pois nenhuma prova foi produzida nesse sentido”
.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de CRISTIANE, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício da ré, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Concluo, portanto, que CRISTIANE deve ser absolvida da acusação de tráfico de drogas.

Em relação a EDVALDO, o pedido de absolvição quanto ao crime de integrar organização criminosa não comporta provimento.

Embora ele negue a imputação, das declarações prestadas por ele em juízo é possível extrair que, após ser cooptado para prestar seus serviços à organização criminosa, passou a receber, em sua conta pessoal, valores depositados por integrantes da facção em diversas localidades do Estado,
“lançando na planilha”
– como ele próprio afirmou -, ou seja, realizando o controle e o repasse dos valores,
“quando recebia a ordem”
.

O crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 enumera quatro condutas típicas: promover, constituir, financiar ou
integrar
organização criminosa, esta última verificada no caso vertente.

A definição de organização criminosa, por sua vez, está descrita no § 1º do art. 1º da citada Lei,
verbis
:

[...] § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. [...].

A estrutura estável e duradoura, caracterizadora do
affectio societatis
, está demonstrada pelo constante contato do réu com os demais membros da facção, recebendo valores, controlando a cobrança de mensalidades [
“camisa”
] dos faccionados e dos pontos de venda de entorpecentes [
“lojinhas”
] e realizando transferências bancárias para as contas indicadas por seu superior hierárquico,
o que ficou sobejamente demonstrado no relatório policial elaborado com base nos dados extraídos do celular dele, que ele próprio disponibilizou à autoridade policial, depois de
apagar
tais informações
, que foram
recuperadas
da
“lixeira”
do aparelho pela Polícia Civil.

No tocante ao lapso temporal em que EDVALDO
“prestava seus serviços”
à facção, embora a combatente defesa tenha tentado demonstrar que havia
“cerca de um mês”
, trata-se de questão de somenos importância, uma vez que,
a partir do momento que passa a integrar a organização, executando as ordens que recebia de seu superior hierárquico dentro da estrutura criminosa, está caracterizado o crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo corroboraram a prova documental extraída do telefone celular do apelante, sendo descabido o pleito absolvitório.

No que pertine à dosimetria da pena, no entanto, o apelo merece acolhimento.

A sentença, neste ponto, está assim fundamentada:

“Passo a dosimetria com relação ao réu EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA.

Quanto ao crime de Organização Criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013).

70. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, é de reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

71. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, em decorrência da vultosa quantia apreendida proveniente de atividade ilícita a serviço de organização criminosa (mochila com R$ 40.061,00 - quarenta mil e sessenta e um reais)
. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade, vez que se trata de delito de perigo abstrato. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4º e 49, §1º, ambos do CP).

72. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas, remanescendo a pena intermédia em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

73. Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a
definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Quanto ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, Lei n° 11.343/06)
.

74. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

75. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que
as circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga aprendida (uma porção de 435g de substância análoga à cocaína), bem como, da vultosa quantia apreendida proveniente de atividade ilícita a serviço de organização criminosa (mochila com R$ 40.061,00 - quarenta mil e sessenta e um reais)
. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4º e 49, §1º, ambos do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

76. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor a atenuante disciplinada no art. 65, inciso III, “d” do Código Penal
(confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
, remanescendo a pena intermédia em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

77. Na terceira e última fase da fixação da pena,
deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de integrante de organização criminosa
, resultando em uma
pena final de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
.

78. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na
pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão e 1.070 (mil e setenta) dias-multa
, no valor mínimo legal a unidade.”

Quanto ao crime de organização criminal, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, o juízo singular exasperou a pena-base em 4 [quatro] anos, o que se mostra desarrazoado, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar em
3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, que, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, tampouco de causas de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias do crime em razão da quantidade da droga apreendida [cerca de 435 g de cocaína] e da vultosa quantia em dinheiro [R$ 40.061,00] que EDVALDO transportava, o que não autoriza a exasperação da pena-base em 7 [sete] anos de reclusão, razão pela qual a redimensiono para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na fase intermediária, não incidem agravantes, devendo a pena ser atenuada por força da confissão do apelante, motivo por que fixo a pena provisória em 5 [cinco] anos de reclusão e 500 [quinhentos] dias-multa.

Por fim, o recorrente não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006] por ser integrante de organização criminal.

Desse modo, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

Diante do concurso material de crimes pelo cometimento de infrações penais distintas [art. 69, CP] a pena final de EDVALDO fica redimensionada para 8 [oito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 512 [quinhentos e doze] dias-multa, estes mantidos no patamar mínimo.

Por derradeiro, quanto ao pleito de devolução do veículo, observo que o ANA CAROLINE ALVES DA SILVA, apresentou pedido de restituição do automóvel, que foi indeferido na sentença, e dela não apelou.

Embora o veículo não pertença a EDVALDO – o que, em tese, retiraria dele a legitimidade para pleitear a sua devolução –,
o perdimento do bem somente pode ser decretado se preenchidos os requisitos legais para tanto
.

Nesse ponto, verifico que o juízo singular decretou o perdimento do bem sob o seguinte fundamento:

“[...]Defiro o pedido de acautelamento do veículo para utilização da autoridade policial (fls. 70/76; 210/214), oficiando-se para tal fim com o intuito de que sejam informados os dados pessoais da autoridade responsável, e, i
nobstante haja pedido nos autos postulando pela restituição do veículo apreendido (fls. 522/525),
ante a comprovação do uso do automóvel para a prática do crime de tráfico de drogas, INDEFIRO o pedido de restituição
, e, com o trânsito em julgado, decreto seu perdimento na forma do art. 63 da Lei n° 11.343/06
.”

Pois bem.

Como é cediço, a decretação de perdimento do veículo somente é autorizada quando for comprovada sua utilização reiterada para a prática da traficância, assim como quando ficar evidenciado que o bem foi adquirido com o produto do tráfico.

Ocorre que, no caso dos autos, não há lastro probatório mínimo a evidenciar a utilização do veículo apreendido de forma reiterada para a prática do tráfico.

Muito pelo contrário.

ANA CAROLINE ALVES DA SILVA comprovou, por meio da documentação que acostou, que é a legítima proprietária do automóvel e declarou, em juízo, que o havia emprestado à esposa de EDVALDO, que o utilizou para deslocar-se até Tangará da Serra sem seu conhecimento prévio, tampouco seu consentimento expresso.

Neste viés, restando comprovada a propriedade e a origem lícita do objeto apreendido, bem como não evidenciado que o veículo era utilizado habitualmente na prática delitiva ou que constituísse proveito auferido com a prática do fato criminoso, a restituição à proprietária de boa-fé é medida de rigor.

Cito precedente do STJ:

“[...] Não havendo provas contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime, nem dúvidas da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo de propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade, autoriza a liberação do veículo apreendido. Recurso ordinário a que se dá provimento.” [STJ, RMS 50.630/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 01/08/2016]

A propósito, enfrentando situação análoga, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício assim decidiu:

“Impõe-se a restituição do veículo decretado perdido em favor da União à esposa do agente, que não foi denunciada, sendo comprovado ser ela a proprietária do veículo,
além de não existir provas de que tenha sido adquirido com o produto do tráfico ou que fosse utilizado habitualmente na prática delitiva
.” [Ap. 60126/2016, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21/09/2016].

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação de
CRISTIANE PEREIRA MARTINS
para
ABSOLVÊ-LA
do crime de tráfico de drogas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
, para:
1)
redimensionar a pena aplicada, fixando-a em 8 [oito] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 512 [quinhentos e doze] dias-multa, estes no patamar mínimo; e
2)
determinar a
restituição do automóvel
Hyundai/HB20 1.0 Unique, ano de fabricação 2018, modelo 2019, placas QCS-7695, cor branca, chassi nº 9BHBG51CAKP917463, Renavam nº 01156163894
à sua proprietária ANA CAROLINE ALVES DA SILVA
, mediante termo de entrega a ser juntado nos autos da ação penal de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021